Tribunal: TJMT
Processo: 1008289-98.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008289-98.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATALINO ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 632.510.861-20 (APELANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NATALINO ASSUNCAO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO Nº 11.150/2022. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO REFERIDO PARÂMETRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento que julgou improcedentes os pedidos de repactuação de dívidas e limitação de descontos salariais. O autor sustentou que não possui condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, pois lhe restariam apenas R$ 700,00 mensais após os descontos. A sentença afastou a alegação de superendividamento com base na suficiência da quantia remanescente à luz do Decreto nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial pode ser afastado no caso concreto por ser insuficiente à subsistência digna do consumidor, configurando-se, assim, situação de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 exige, para o reconhecimento do superendividamento, a comprovação da “impossibilidade manifesta” de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

O Decreto nº 11.150/2022, regulamentado posteriormente pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa em R$ 600,00 o parâmetro objetivo do mínimo existencial, cabendo sua aplicação salvo demonstração concreta de insuficiência no caso específico.

O apelante aufere renda de R$ 1.302,00 mensais, com remanescente de aproximadamente R$ 700,00 após os descontos dos empréstimos, valor superior ao mínimo existencial normativo, não caracterizando por si só situação de superendividamento.

Não há nos autos comprovação de que o valor remanescente seja insuficiente para cobrir despesas básicas ou de que o plano de pagamento proposto viabilizaria a quitação das dívidas em até cinco anos, como exige o art. 104-A do CDC.

Os descontos realizados encontram-se dentro da margem consignável permitida pela legislação estadual, não havendo ilegalidade na cobrança.

A ausência de demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial impede a aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do superendividamento exige prova objetiva de que o consumidor, mesmo agindo de boa-fé, não consegue honrar suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

O valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial constitui parâmetro objetivo,
afastável
apenas mediante comprovação concreta de sua insuficiência no caso concreto.

A ausência de comprovação da insuficiência do valor remanescente após descontos impede a aplicação do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 85, § 11; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Decreto nº 11.567/2023; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1000919-85.2025.8.11.0010
,
1004520-95.2024.8.11.0055
e
1044967-70.2024.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NATALINO ASSUNÇÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ajuizada por
Natalino Assunção da Silva
em face de
Banco Mercantil do Brasil S/A
e
Crefisa S/A
.

O autor alega enquadrar-se na definição de superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não possui condições de pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial. Informa que, após descontos referentes a contratos de crédito firmados com os réus, resta-lhe pouco mais de R$ 700,00 mensais, valor que, segundo ele, é insuficiente para sua subsistência. Requer a repactuação das dívidas, a limitação dos descontos mensais em seu salário e a suspensão de negativações relacionadas às dívidas, conforme o CDC, alterado pela Lei nº 14.181/2021.

A inicial foi recebida e deferida a gratuidade de justiça.

Os réus apresentaram contestação, alegando, em síntese: (i) inépcia da inicial; (
ii
) ilegitimidade passiva; (
iii
) ausência de interesse de agir; (
iv
) validade e legalidade dos contratos; (v) ausência dos requisitos para configuração do superendividamento; e (vi) impossibilidade de repactuação das dívidas. Impugnaram a justiça gratuita e o valor da causa.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo.

A parte autora impugnou as contestações, refutando as preliminares e reiterando os pedidos iniciais. Intimadas para especificar provas, o autor ratificou a impugnação, enquanto os réus requereram julgamento antecipado do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

A petição inicial cumpre os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, apresentando os fatos, o direito e o pedido de forma clara, acompanhada de documentos como holerites e extratos bancários que comprovam a relação contratual e a situação financeira do autor. A regularidade da peça foi reconhecida na decisão que recebeu o feito. Dessa forma, indefiro o pedido de inépcia da inicial.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Os réus, Banco Mercantil do Brasil S/A e Crefisa S/A, são partes nos contratos de crédito firmados com o autor, conforme documentos anexados, sendo legitimados para figurar no polo passivo, nos termos da teoria da asserção.

A preliminar de falta de interesse de agir não prospera. O autor alega direito material previsto no art. 54-A e seguintes do CDC, demonstrando a necessidade de intervenção judicial. Contudo, a análise do interesse de agir será aprofundada no mérito, em conjunto com os requisitos do superendividamento.

A impugnação à justiça gratuita é infundada. O autor comprovou que grande parte de sua renda é comprometida por descontos de dívidas, e os réus não apresentaram prova contrária que justifique o indeferimento do benefício. Mantenho a gratuidade deferida.

No mérito, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, fundamentada nos
arts
. 54-A e 104-A e seguintes do CDC, alterado pela Lei nº 14.181/2021.

O superendividamento é definido como a "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial" (art. 54-A, CDC). O §2º do artigo inclui compromissos financeiros decorrentes de relações de consumo, como operações de crédito.

O processo de repactuação de dívidas prevê duas fases: (i) conciliatória, com tentativa de acordo para elaboração de um plano de pagamento; e (
ii
) judicial, com revisão e integração dos contratos e repactuação compulsória, se necessário (art. 104-B, CDC).

Para configurar o superendividamento, são exigidos dois requisitos:

Subjetivo
: a boa-fé do consumidor, ou seja, as dívidas não podem ter sido contraídas com má-fé ou para aquisição de bens e serviços de luxo.

Objetivo
: o comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 mensais pelo Decreto nº 11.150/2022 (art. 3º), como valor indispensável à subsistência.

No caso em tela, o autor aufere renda líquida que, após os descontos referentes aos contratos de crédito, resta em aproximadamente R$ 700,00 mensais. Esse valor é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, indicando que os descontos não comprometem o patamar mínimo indispensável à subsistência.

O Decreto nº 691/2016 do Estado de Mato Grosso permite consignações de até 60% da renda líquida (35% para empréstimos consignados, 15% para cartões de crédito e 10% para cartões consignados). Os documentos apresentados demonstram que os descontos do autor estão dentro dos limites legais, não excedendo a margem consignável permitida.

Embora o autor alegue dificuldades financeiras, a renda remanescente de R$ 700,00 supera o mínimo existencial legalmente fixado, não configurando o requisito objetivo do superendividamento. A jurisprudência majoritária tem entendido pela improcedência de pedidos de repactuação quando o mínimo existencial não é afetado, conforme os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS . REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n . 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. De acordo com novel legislação, ?entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação? (
art
. 54-A do CDC). 3. O regulamento específico atribui, por sua vez, ao ?mínimo existencial? o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 3º, caput, do Decreto 11 .150/22, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade. 4. Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (
art
. 4º, parágrafo único, inc. I, alíneas ?f?, ?h? e ?i?, do Decreto 11.150/22). 5 . Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais. 6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n . 14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade. 7. Negou-se provimento ao recurso .

(TJ-DF 07368129320218070001 1719216, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA (SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-B CPC
) .
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Trata-se de processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, na forma do artigo 104-B do Código de Processo
Civil .
2. Para a hipótese de superendividamento, é necessária a presença de elementos subjetivos, ligados à pessoa do consumidor, os elementos objetivos, atinentes às dívidas, além da observância do mínimo existencial. Superendividamento da devedora não comprovado (art. 54A CPC, Lei nº 14 .181/21, Decreto nº 11.150/22, com alterações Decreto nº 11.567/23). Considerando que a autora aufere rendimentos líquidos no valor de R$ 3 .544,11, descontando-se o valor das prestações dos empréstimos pessoais (R$602,94), restaria o valor de R$ 2.941,17, o qual ultrapassa em quase cinco vezes o valor de R$ 600,00, considerado como mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/22, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 11.567/
2023 .
Anoto que o superendividamento, originado nas relações de consumo conforme estabelecido pelo art. 54-A, § 2º, do CDC, é caracterizado pela demonstrada incapacidade do devedor em cumprir com a totalidade de suas obrigações sem comprometer seu sustento. Trata-se de medida que visa garantir que a pessoa física reorganize sua situação financeira, buscando a repactuação das dívidas, seja por acordo ou compulsoriamente. Nesse contexto, é incumbência do consumidor demonstrar a impossibilidade de quitar as dívidas contraídas para atender a uma necessidade pessoal extraordinária, proveniente de infortúnios ou eventos
imprevisíveis .
Fora dessas circunstâncias, trata-se de mero descontrole financeiro pessoal, não abarcado pela teoria do superendividamento. Assim, ainda que a autora pretenda a limitação dos descontos concernentes aos empréstimos consignados realizados em seu benefício previdenciário, a repactuação de dívida não é o meio adequado para tanto. Portanto, não preenchidos os requisitos legais para a intervenção do poder Judiciário nas relações privadas submetidas, tampouco verificada qualquer nulidade ou violação ao ordenamento jurídico, as relações contratuais devem prevalecer, observando-se o princípio da autonomia da vontade e a segurança jurídica.
3 .
Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10002329420238260646 Urânia, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/
2024)
Quanto
à boa-fé, não há elementos nos autos que indiquem má-fé na contratação das dívidas, que se referem a operações de crédito consignado. Contudo, a
ausência do requisito objetivo (comprometimento do mínimo existencial) é suficiente para afastar a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

Assim, não preenchidos os pressupostos legais, é incabível a repactuação das dívidas ou a limitação dos descontos além do que já previsto em lei.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Natalino Assunção da Silva
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Interposta apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para exame de admissibilidade.

As partes ficam cientes de que embargos de declaração sem erro material, omissão, obscuridade ou contradição poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se às penalidades do art. 1026, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID.

308288891
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Inaplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022 como parâmetro para definição do mínimo existencial
e condição de superendividado do Recorrente

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a realização do procedimento de repactuação das dívidas entre as partes.

Recurso tempestivo e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 310921393).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Crefisa S/A (ID. 308288894) e pelo Banco Mercantil do Brasil S/A (ID. 308288895), ambas pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NATALINO ASSUNCAO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por NATALINO ASSUNÇÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

A parte Apelante, em suma, defende a inaplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022 como parâmetro para definição do mínimo existencial, argumentando que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é insuficiente para garantir a subsistência digna de uma pessoa.

Sustenta que mais de 50% de sua renda é comprometida com os empréstimos contratados junto às instituições financeiras recorridas, o que compromete seu mínimo existencial real.

Alega que, além dos empréstimos, possui despesas básicas como água, luz, alimentação, vestuário e outros gastos necessários à sobrevivência.

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a realização do procedimento de repactuação das dívidas entre as partes.

Lado outro, as partes Apeladas asseveram, em síntese, que a sentença aplicou corretamente a legislação vigente, uma vez que o valor remanescente após os descontos supera o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022.

Argumentam que os contratos foram celebrados de forma regular, mediante manifestação expressa de vontade do apelante, com plena ciência das condições pactuadas.

Sustentam que os descontos estão dentro dos limites legais da margem consignável e que não há qualquer irregularidade ou excesso na forma de cobrança das parcelas.

Ao fim, pedem o desprovimento recursal.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inaplicabilidade do Decreto nº 11.150/2022 como parâmetro para definição do mínimo existencial
e condição de superendividado do Recorrente

O apelante sustenta que o Decreto nº 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como mínimo existencial, não deve ser aplicado ao caso concreto, por não refletir a realidade econômica e social do país, sendo insuficiente para garantir a subsistência digna de uma pessoa.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduziu o conceito de superendividamento no ordenamento jurídico brasileiro, definindo-o no § 1º do art. 54-A do CDC:

"Art. 54-A. [...]

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação."

O Decreto nº 11.150/2022, por sua vez, regulamentou o referido dispositivo legal, estabelecendo em seu art. 3º que "
para fins do disposto neste Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
".

A questão central trazida pelo apelante diz respeito à adequação desse valor como parâmetro para definição do mínimo existencial, considerando as particularidades do caso concreto.

O mínimo existencial, enquanto expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, compreende um conjunto de prestações materiais mínimas necessárias para assegurar a cada pessoa uma vida digna.

Trata-se de conceito que, embora possa ser parametrizado por meio de valores monetários, deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas de cada caso.

Nesse sentido, o valor estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 constitui um parâmetro objetivo para a aplicação da Lei do Superendividamento, mas não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de desconsiderar as peculiaridades de cada situação.

No caso em análise, conforme se extrai dos autos, o apelante é aposentado e recebe mensalmente o valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais)
(ID.
308288364
)
.

Após os descontos referentes aos contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras recorridas, resta-lhe aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), valor que, segundo a sentença recorrida, supera o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022
(ID.
308288362
)
.

Esse valor, embora possa ser considerado insuficiente para uma vida confortável, é superior ao mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023 (R$ 600,00), não caracterizando, portanto, situação de superendividamento nos termos da Lei n° 14.181/2021.

A jurisprudência desta Corte enfrentou a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e declarou extinto o feito sem resolução do mérito, em ação de repactuação de dívidas ajuizada, sob fundamento de ilegitimidade ativa por não comprovação da condição de superendividamento e ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo autor demonstra inequivocamente sua condição de superendividado, com comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pela Lei 14.181/2021; e (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento liminar da inicial, sem oportunizar a complementação probatória ou a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. III. Razões de decidir 3. O conceito de superendividamento foi expressamente positivado no §1º do art. 54-A do CDC pela Lei 14.181/2021, definindo-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, sendo este requisito indispensável para acesso ao procedimento especial de repactuação. 4. A documentação apresentada pelo apelante, limitada aos contracheques da Polícia
Militar e do Tribunal de Justiça, demonstra renda mensal bruta de R$ 16.562,20, com renda líquida remanescente de R$ 7.537,20 após todos os descontos, valor significativamente superior ao parâmetro referencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial. 5. A mera juntada de contracheques demonstrando existência de descontos consignados não é suficiente para configurar a situação de superendividamento, sendo necessário demonstrar que o valor remanescente é insuficiente para garantir a subsistência digna do consumidor e de sua família, o que não restou evidenciado nos autos. 6. O juízo de primeiro grau oportunizou ao autor prazo de 15 dias para emenda da inicial, momento em que poderia ter apresentado documentos mais robustos para comprovar sua condição de superendividamento, não havendo cerceamento de defesa. 7. Embora seja reconhecido que as instituições financeiras tenham melhores condições técnicas e informacionais para apresentar os contratos celebrados, a ausência dessa documentação não altera o resultado do julgamento, considerando que o indeferimento
fundamentou-se
primordialmente na não comprovação da condição de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, requisito indispensável para acesso ao procedimento especial da Lei 14.181/2021. 2. O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n. 11.567/23 como mínimo existencial deve ser interpretado como parâmetro referencial, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto para aferição do comprometimento da subsistência digna." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.567/23. Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1034163-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1042275-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2022; TJMT, 1003809-90.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJ-DF, 07163971520238070003, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, 6ª Turma Cível, j. 19/06/2024. (N.U 1000919-85.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas, fundado na alegação de superendividamento, com base nos
arts
. 54-A e seguintes do CDC, acrescidos pela L. nº 14.181/2021. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante se encontra em situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial, de modo a justificar a limitação dos descontos em folha de pagamento. III. Razões de decidir 3.
A Lei nº 14.181/2021 assegura proteção ao
consumidor superendividado, condicionada à demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 em R$ 600,00 mensais. 4. No caso, a renda líquida do apelante, após descontos, alcança R$ 2.932,08, montante superior ao parâmetro normativo do mínimo existencial. 5. A ausência de comprovação de que os descontos inviabilizam a subsistência familiar afasta a caracterização da situação de superendividamento nos moldes legais.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, ainda que parcialmente comprometida por empréstimos consignados, permanece acima do mínimo existencial fixado por norma regulamentadora. 2. A constatação do superendividamento exige demonstração de que os compromissos financeiros assumidos comprometem, de forma substancial, a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, inc. XII, e 54-A, § 1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1007432-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1042345-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.02.2025. (N.U 1004520-95.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
(grifo nosso)

Ademais,
o
apelante não comprovou que esse valor remanescente seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas, limitando-se a alegar genericamente
sua condição de superendividado.

Portanto, ainda que se considere que o mínimo existencial não pode ser reduzido a um valor fixo, no caso em análise, não há elementos que permitam afastar o parâmetro estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023, uma vez que a apelante não comprovou que o valor remanescente após os descontos seria insuficiente para arcar com suas necessidades básicas.

O apelante alega
, ainda,
que mais de 50% de sua renda é comprometida com os empréstimos contratados junto às instituições financeiras recorridas, o que comprometeria seu mínimo existencial.

De fato, conforme documentação acostada aos autos, o apelante recebe mensalmente o valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) a título de aposentadoria, e os descontos referentes aos contratos de empréstimo firmados com as recorridas somam aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), o que representa cerca de 46% de seus rendimentos.

Ocorre que, conforme já mencionado,
os descontos realizados nos rendimentos do apelante estão dentro dos limites legais, não havendo, sob esse aspecto, ilegalidade na forma de cobrança das parcelas.

Nesse ponto, é importante destacar que a Lei do Superendividamento tem como objetivo justamente proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, evitando que o pagamento de dívidas comprometa sua subsistência digna.

No entanto, para que se configure o superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, é necessário que haja "impossibilidade manifesta" de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em análise, embora os descontos representem percentual significativo dos rendimentos do apelante, não há elementos nos autos que demonstrem, de forma inequívoca, a
mencionada
"impossibilidade manifesta" de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

Pelo contrário, conforme apurado na sentença recorrida, após os descontos, resta ao apelante aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), valor que, embora não seja elevado, supera o parâmetro estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 para o mínimo existencial.

O apelante argumenta, por fim, que é necessário preservar o mínimo existencial real
.

De fato, o conceito de mínimo existencial está intrinsecamente ligado à garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna, o que inclui não apenas
, por exemplo,
a alimentação, mas também moradia, saúde, educação, entre outros direitos fundamentais.

Nesse sentido, a análise do comprometimento do mínimo existencial deve considerar não apenas o valor monetário remanescente após os descontos, mas também as despesas básicas e necessidades específicas do consumidor.

No caso em análise, o apelante alega
o comprometimento do mínimo existencial
, mas não apresenta documentação que comprove o montante dessas despesas e sua incompatibilidade com o valor remanescente após os descontos.

Sem essa comprovação, não é possível aferir, de forma objetiva, se o valor de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) que resta ao apelante após os descontos é insuficiente para cobrir suas despesas básicas e garantir sua subsistência digna.

Ademais, é importante destacar que a repactuação de dívidas prevista na Lei do Superendividamento não tem como objetivo eximir o consumidor do pagamento de suas obrigações, mas sim estabelecer condições mais favoráveis para que possa adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência.

Nesse contexto, mesmo que se considere que o valor remanescente após os descontos é insuficiente para garantir o mínimo existencial do apelante, seria necessário demonstrar que a repactuação das dívidas, nos termos propostos, permitiria conciliar o pagamento das obrigações com a preservação de condições dignas de subsistência.

No caso em análise, o apelante propõe um plano de pagamento que reduz significativamente o valor das parcelas, mas não demonstra como essa redução se compatibilizaria com o adimplemento integral das dívidas no prazo legal de até 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

Assim, embora seja louvável a preocupação com a preservação do mínimo existencial real, a aplicação da Lei do Superendividamento requer a demonstração objetiva da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento da subsistência digna, o que não foi suficientemente comprovado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado pela necessidade de comprovação efetiva do comprometimento do mínimo existencial para a aplicação da Lei do Superendividamento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC), em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob alegação de comprometimento de 96,96% da renda líquida mensal. O Apelante requereu, entre outros pedidos, o reconhecimento de cerceamento de defesa, a aplicação do rito especial da Lei do Superendividamento, a limitação de descontos mensais a 40% da renda, a declaração de inconstitucionalidade de decretos presidenciais e a reformulação do plano de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se é possível aplicar o rito da Lei nº 14.181/2021 às dívidas oriundas exclusivamente de crédito consignado; (
iii
) determinar se houve violação ao mínimo existencial diante da renda líquida comprometida; (
iv
) verificar se o plano apresentado atende aos requisitos legais para homologação judicial compulsória; e (v) analisar
a alegação de inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a instrução probatória é própria da segunda fase do procedimento de superendividamento (art. 104-B do CDC), a qual não foi atingida diante da inadequação do plano inicial. 4. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a dívidas oriundas de crédito consignado, conforme expressa exclusão prevista no art. 4º, parágrafo único, I, "h", do Decreto nº 11.150/2022, regulamentador do mínimo existencial. 5. Os contratos de empréstimo consignado são regulados por legislação específica (Lei nº 10.820/2003), a qual já limita o comprometimento da renda e visa prevenir o superendividamento, sendo lícita a margem consignável utilizada. 6. O Apelante não demonstrou situação concreta de superendividamento nos termos do § 1º do art. 54-A do CDC, tampouco apresentou prova mínima de suas despesas básicas ou impacto efetivo no sustento próprio e de eventual núcleo familiar. 7. O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos do art. 104-A e § 4º do art. 104-B do CDC, pois não garante a liquidação integral das dívidas em até cinco anos, limitando-se à genérica proposta de redução de descontos a 40% da renda. 8. A alegação de inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não se sustenta, por carecer de fundamentos técnicos e jurídicos suficientes, não havendo pronunciamento do STF pela suspensão de sua eficácia até o momento. 9. A limitação de descontos a 40% dos rendimentos líquidos carece de amparo legal, sobretudo diante da legalidade dos contratos consignados celebrados dentro da margem prevista em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de provas técnicas no rito da Lei nº 14.181/2021 só é cabível na fase judicial de tratamento, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento em fase anterior. 2.
A Lei do Superendividamento não se aplica às dívidas oriundas de crédito consignado, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022. 3. Não se caracteriza superendividamento quando não demonstrada a insuficiência para custear o mínimo existencial, especialmente quando a renda líquida do consumidor ultrapassa o parâmetro de R$ 600,00 definido por decreto
. 4. O plano de pagamento judicial compulsório deve prever a quitação integral das dívidas no prazo legal e garantir ao menos o principal corrigido, sendo incabível plano genérico de limitação de descontos sem cálculo efetivo. 5. Os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 possuem presunção de constitucionalidade, cuja superação exige argumentos técnicos e robustos, ausentes no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 330, IV; 485, I; 355; 370; 85, § 11; 98, § 3º; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A, 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, "h"; Decreto nº 11.567/2023, art. 3º; Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAC 1001560-14.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.02.2025; TJ/SP, RAC 1028496-40.2023.8.26.0576, Rel. Desa. Sandra Galhardo Esteves, j. 07.11.2024; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 09.03.2022. (N.U 1044967-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(grifo nosso)

Portanto, embora reconheça a relevância das questões suscitadas pelo apelante, entendo que não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar o comprometimento efetivo do mínimo existencial, nos termos exigidos pela Lei do
Superendividamento, o que impede o acolhimento de suas pretensões recursais.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025